Tribunal: STF
Processo: HC 270523
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Araujo da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.065.771/PI (doc. 10).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (doc. 8, p. 3).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que “[a] discussão era, e continua sendo, puramente de direito: saber se ‘quantidade de droga’, ‘denúncias anônimas’ e ‘apreensão de balança’ são, juridicamente, fundamentos idôneos para afastar o redutor do tráfico privilegiado” (doc. 1, p. 3).
 
E, ao final, requer:
 
a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos da condenação e determinar a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, até o julgamento final deste Habeas Corpus; b) A notificação da autoridade coatora (Colenda Quinta Turma do STJ) para que preste as informações que julgar necessárias; c) A posterior oitiva da douta Procuradoria-Geral da República; d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para cassar o acórdão proferido pelo STJ e, superando a decisão do TJ-PI, reconhecer o direito do paciente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima, com o consequente redimensionamento da pena, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (doc. 1, p. 4).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias formaram o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que a paciente se dedicava a atividades criminosas – conforme se verifica, o acórdão combatido valeu-se da análise conjunta da apreensão das drogas, da quantidade apreendida somada ao acondicionamento, faca, cachimbo, além de balança de precisão, elementos suficientes a demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico de drogas. Dessa forma, a Corte de origem se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, e desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Por fim, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime fechado. Isso porque, não obstante a pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Dessa forma, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, o regime inicial fechado se mostra mais adequado. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 9 – grifei).
 
[...]
Na presente situação, o acórdão impugnado, ao afastar a aplicação da minorante, valeu-se do entendimento alinhado ao dessa Corte Superior, no sentido de que, somadas à quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias do caso foram suficientes a demonstrar a vinculação do paciente com a prática criminosa, conforme se observa dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 26/27):
De outro viés, o apelante almeja o afastamento do benefício do tráfico privilegiado. Com razão. Acerca da matéria, cabe destacar que nos delitos definidos no caput e no § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa. Ocorre que, no caso dos autos, as circunstâncias do crime justificam o afastamento da minorante, eis que há indicativo de que o apelado dedicava-se a atividades criminosas, não ocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. In casu, há notícias de dedicação do recorrido João Araújo ao comércio ilícito de entorpecentes, pois os policiais civis foram uníssonos em declarar que recebiam denúncias acerca da venda de entorpecente na região do campo de futebol Manguari e que o acusado já estava sendo monitorado. Além disso, o apelado trazia consigo significativa quantidade de entorpecente, aproximadamente 146g de maconha em 01 volume prensado em formato retangular envolto por fita adesiva; 11g de maconha em 01 volume prensado em formato retangular em 01 involucro plástico e 11,1g de maconha distribuídos em 10 invólucros plásticos, além de 0,6g de crack distribuídos em 04 invólucros plásticos, o que indicia que não era traficante eventual. Não se pode olvidar também dos petrechos encontrados com o acusado, quais sejam: balança de precisão, faca, cachimbo e cédulas de dinheiro trocado, o que confirma que exercia a venda do material ilícito habitualmente, como seu meio de sustento. Ainda, como bem destacado pelo Douto Promotor de Justiça: “Sobre a presente ação penal, não há causa de diminuição da pena a ser reconhecida no que se refere ao art. 33, § 4°, da Lei Federal n°11.343/2006 em relação ao crime de tráfico em razão do fato do recorrido ter se dedicado para a atividade criminosa reiterada de tráfico tendo em vista a variedade e a quantidade de droga apreendida e pelo fato de ter sido comprovado que o apelado portava uma balança de precisão no meio do matagal, o que evidencia a sua maior dedicação para o crime de tráfico” (Núm. 565258 – Págs. 44/45).
Dessa forma, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que a paciente se dedicava a atividades criminosas – conforme se verifica, o acórdão combatido valeu-se da análise conjunta da apreensão das drogas, da quantidade apreendida somada ao acondicionamento, faca, cachimbo, além de balança de precisão, elementos suficientes a demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico de drogas. (doc. 10, pp. 3-4 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. 
 
Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Entretanto, no caso, a reconhecida dedicação do paciente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da referida minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A QUANTIDADE DE DROGAS É FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE ESTABELECIDA PELO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – No caso, a quantidade da droga apreendida também serviu de fundamento para o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A Primeira Turma desta Suprema Corte “[...] chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012)” (HC 227.496 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2023). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.695 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a (a) 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). II. Questão em discussão 2. Impetração na qual se busca a incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, assim como a imposição de regime prisional menos gravoso. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 4. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a quantidade de droga apreendida (“4.200,00g de maconha”), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 5. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 245.988 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 7 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator